Tribunal: TJDFT
Processo: 0704354-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES REJEITADAS. UNIÃO ESTÁVEL. CONTRATO DE CONVIVÊNCIA. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. VÍCIO RESULTANTE DE COAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Com efeito, o artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade.
2. Além disso, em que pese a apelação devolva ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, só serão apreciadas e julgadas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pelo juízo de origem (artigo 1013, §1o, do CPC).
3. No caso, a apelante impugnou a sentença, sob o fundamento de que teria sofrido coação, o que seria capaz de anular o contrato de convivência e acordo extrajudicial firmado quando do fim da relação. Teses rejeitadas.
4. Nos termos do artigo 151, do Código Civil, a coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.
5. E conforme o codex, não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial (art. 153, do CC).
6. Inexistindo nos autos a demonstração de coação, deve ser preservada a validade do contrato de convivência e acordo extrajudicial firmado entre as partes.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.